Tribunal: TJSP
Processo: 2251545-28.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
R No 10/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022, CUJA APROVAÇÃO DEU ENSEJO À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 306, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA. DIPLOMA LEGAL RELACIONADO A REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 1. CRIAÇÃO DE DESPESA SEM INDICAÇÃO DE RECEITAS. SITUAÇÃO QUE ACARRETA, NO MÁXIMO, INEFICÁCIA, MAS NÃO INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. 2. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO CONFIGURADO. MATÉRIA CUJA INICIATIVA LEGISLATIVA COMPETE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 5o, 24, §2o, "1" E "4", E 47, II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NORMAS APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA (ART. 144 DA CARTA BANDEIRANTE). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES CARACTERIZADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2251545-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDAS ADITIVA E MODIFICATIVA DE AUTORIA PARLAMENTAR, AS QUAIS ALTERARAM O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 10/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022, CUJA APROVAÇÃO DEU ENSEJO À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 306, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA. DIPLOMA LEGAL RELACIONADO A REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 1. CRIAÇÃO DE DESPESA SEM

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDAS ADITIVA E MODIFICATIVA DE AUTORIA PARLAMENTAR, AS QUAIS ALTERARAM O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 10/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022, CUJA APROVAÇÃO DEU ENSEJO À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 306, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA. DIPLOMA LEGAL RELACIONADO A REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 1. CRIAÇÃO DE DESPESA SEM INDICAÇÃO DE RECEITAS. SITUAÇÃO QUE ACARRETA, NO MÁXIMO, INEFICÁCIA, MAS NÃO INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. 2. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO CONFIGURADO. MATÉRIA CUJA INICIATIVA LEGISLATIVA COMPETE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 5o, 24, §2o, "1" E "4", E 47, II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NORMAS APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA (ART. 144 DA CARTA BANDEIRANTE). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES CARACTERIZADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. AÇÃO PROCEDENTE.